Tribunal: TJES
Processo: 0001693-70.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001693-70.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Roubo majorado. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima corroborada por testemunhas e policiais militares. Reconhecimento pessoal seguro. Posse do simulacro de arma de fogo. Tese de absolvição afastada. Participação de menor importância não configurada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, caput e §2º, II, do CP), à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa.

2.A defesa postula absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP). Subsidiariamente, requer o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1º, do CP).

II. Questão em discussão

3. As questões controvertidas concentram-se em:

i) saber se as provas colhidas são suficientes para sustentar a autoria delitiva atribuída ao apelante;

ii) saber se é cabível a incidência da causa de diminuição da participação de menor importância.

III. Razões de decidir

4. A materialidade do delito restou demonstrada por boletim de ocorrência, auto de apreensão do simulacro e, principalmente, pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e de testemunhas.

5. A autoria foi confirmada pelo reconhecimento inequívoco da vítima, corroborado pela testemunha presencial e pelos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante. O réu foi encontrado em posse do simulacro e em fuga conjunta com os demais agentes, o que evidencia adesão à empreitada criminosa.

6. A negativa de autoria apresentada pelo réu encontra-se isolada e destituída de credibilidade diante do robusto conjunto probatório.

7. Inviável o reconhecimento da participação de menor importância, pois o réu estava em posse do simulacro utilizado para intimidar a vítima, assumindo papel central no delito praticado em concurso de agentes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Cristiano Silva dos Santos
contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.

A defesa aduz, em síntese, que o conjunto probatório constante dos autos seria insuficiente para sustentar a condenação, defendendo a absolvição do apelante com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Alternativamente, pugna pelo reconhecimento da participação de menor importância, com fulcro no §1º do artigo 29 do Código Penal, sob o argumento de que a eventual colaboração do réu na execução do crime teria sido secundária, limitada ao acompanhamento dos demais agentes, sem que tenha havido participação ativa na prática do ato subtrativo ou no uso de ameaça à vítima.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

A Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001693-70.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, NEANDRO LOPES OLIVEIRA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que:

(...) que no dia 06 de março de 2023, às 20 horas e 16 minutos, na Avenida Civit, bairro Porto Canoa, Serra/ES, ao lado da construção da Morada, o denunciado acima qualificado, com outros dois indivíduos não identificados, subtraíram, mediante grave ameaça efetivada com o emprego de simulacro de arma de fogo, um aparelho celular, pertencente à vítima Neandro Lopes Oliveira. Consta dos autos do inquérito policial que as vítimas estavam no local supracitado, quando três indivíduos chegaram anunciando o assalto, tendo a vítima visualizado uma arma de fogo com um dos indivíduos e lhe entregue seu aparelho celular. Relata a vítima que de imediato entregou o aparelho celular, tendo os indivíduos se evadindo do local, sendo que logo em seguida se depararam com uma viatura policial, quando solicitaram apoio dos policias, que colocaram a vítima na viatura e saíram na busca dos autores do crime. Apontam os autos que em dado momento, puderam avistar os três indivíduos, prontamente reconhecidos pela vítima como sendo os autores do crime, contudo obtiveram êxito em abordar somente o denunciado, posteriormente identificado como Cristiano Silva dos Santos, sendo encontrado com ele 01 (um) simulacro de arma de fogo, tendo os outros dois elementos conseguido empreenderem fuga. Dessa forma o denunciado agiu em desacordo com a norma do artigo 157, § 2º, II do Código Penal (...).

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu foi o mesmo condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 157, caput, e no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa postula, em síntese, a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1º, do Código Penal.

A controvérsia posta, portanto, gira em torno da autoria delitiva e da eventual incidência de causa de diminuição de pena.

Pois bem.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim Unificado nº 50473047, pelo Auto de Apreensão do simulacro de arma de fogo, e, sobretudo, pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas colhidos em juízo, cuja coerência e firmeza conferem-lhes elevado valor probatório.

Quanto à autoria, entendo que não merece prosperar a tese absolutória sustentada pela defesa.

O réu foi reconhecido pela vítima Neandro Lopes Oliveira de maneira firme e inequívoca. Em juízo, a vítima declarou:

“Três indivíduos se aproximaram de mim e do meu colega, anunciaram o assalto e um deles mostrou a arma que estava na cintura. Entreguei imediatamente o celular. Depois que correram, avistamos uma viatura e seguimos até ela. Reconheci o réu como um dos que participaram do roubo. Ele foi o único que conseguimos alcançar.”

O relato é corroborado pela testemunha Luiz Ferreira Bastos Júnior, que acompanhava a vítima no momento dos fatos. Disse ele:

“Estávamos indo ao supermercado quando três pessoas vieram em nossa direção. Uma delas se adiantou, passou por nós e logo depois anunciou o assalto junto aos demais. Neandro entregou o celular. Os três fugiram juntos. Pouco tempo depois, vimos os três mais à frente e a polícia conseguiu deter um deles, que estava com algo na mão.”

Já a policial militar Tatiane Kuhn Monteiro, responsável pela prisão em flagrante, afirmou que, mesmo diante da distância temporal dos fatos, recordava-se do reconhecimento feito pelas vítimas na viatura:

“As vítimas nos abordaram relatando o assalto. Seguimos a direção indicada e avistamos três indivíduos correndo, que se dispersaram ao ver a viatura. Consegui abordar Cristiano. As vítimas, que estavam na viatura, reconheceram de imediato o abordado. Com ele, encontramos um simulacro de arma de fogo.”

A despeito de o policial Felipe Soares Rocha ter afirmado não se recordar com exatidão dos fatos, tal circunstância não compromete o conjunto probatório, pois sua atuação limitou-se à lavratura do boletim e sua posição foi meramente acessória na abordagem, conforme esclarecido em audiência.

A negativa de autoria apresentada pelo réu durante o interrogatório judicial, segundo a qual apenas acompanhava um colega e não sabia que este iria praticar o assalto, carece de verossimilhança e encontra-se isolada no conjunto dos autos. Destacou ele:

“Estava com um rapaz no bar, tomamos umas bebidas e decidimos andar. Não sabia que ele iria fazer isso. Quando percebi, corri. Depois me entreguei, pois não devia nada. Levei os policiais até onde o rapaz poderia estar, mas não o encontraram.”

Entretanto, além da posse do simulacro, o apelante foi reconhecido pelas vítimas, estava em fuga com os demais agentes e foi capturado minutos após o crime, o que evidencia liame subjetivo e adesão à empreitada criminosa.

A jurisprudência desta Corte já assentou que, em crimes patrimoniais praticados mediante grave ameaça, a palavra da vítima, se coerente, segura e corroborada por outros elementos, tem força para embasar o decreto condenatório, sobretudo diante da ausência de indícios de motivação espúria ou má-fé, o que é precisamente o caso dos autos.

Dessa maneira, entendo que a autoria restou devidamente comprovada, não havendo que se falar em absolvição.

Passo, então, à análise da tese subsidiária de reconhecimento da participação de menor importância, prevista no art. 29, §1º, do Código Penal.

Para a incidência da referida causa de diminuição, exige-se que a contribuição do agente à realização do fato típico seja de pouca relevância, o que não se verifica na espécie.

O próprio Juízo a quo já enfrentou devidamente a matéria, destacando que Cristiano estava em poder do simulacro, o qual foi utilizado para intimidar a vítima, e que sua presença com os demais autores conferiu maior segurança e eficácia ao crime praticado em concurso de agentes.

Trata-se, portanto, de atuação diretamente voltada à consumação do delito, o que descaracteriza a tese de participação mínima ou acessória.

Nessa vertente, é incabível o reconhecimento da participação de menor importância.

Verifica-se assim, que a sentença de primeira instância deve ser mantida em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Diante de todo o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.